Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional, apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto.
2. Não há qualquer menção acerca da comprovação de que o veículo se encontre no endereço indicado, muito menos mediante foto do local. Logo, é defeso o apontamento desse vício como óbice ao prosseguimento da demanda.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.